Tribunal: TJSP
Processo: 1028044-06.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA de veículo. promoção que daria direito a cupons para sorteio de uma viagem à Copa do mundo na rússia, e um automóvel "IX 35". ação de indenização por danos morais, pela perda de uma chance, desvio produtivo e propaganda enganosa. Inexistência de dano moral indenizável. compra de veículo que não integrava a promoção "copa premiada hyundai", conforme regulamento do concurso

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA de veículo. promoção que daria direito a cupons para sorteio de uma viagem à Copa do mundo na rússia, e um automóvel "IX 35". ação de indenização por danos morais, pela perda de uma chance, desvio produtivo e propaganda enganosa. Inexistência de dano moral indenizável. compra de veículo que não integrava a promoção "copa premiada hyundai", conforme regulamento do concurso (fl. 27). Ainda que recebesse os cupons, participaria de mero sorteio, com diversos participantes. inexistência de chance real de êxito. MERO DISSABOR que NÃO PROVOCA SOFRIMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. insurgência da ré quanto à fixação da verba honorária por equidade. utilização do valor da causa, como base de cálculo, que produziria valor exorbitante. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOs DESPROVIDOs.